Tribunal: STF
Processo: RHC 256371
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Felipe Andrade de Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 853.870 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese:



    b.2) reconhecer o constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva com base na quantidade de drogas apreendidas (58,0 gramas), considerando a ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar; 



    b.3) reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da desproporcionalidade da prisão preventiva, considerando a aplicabilidade da Súmula Vinculante 139 do STF, que determina a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de eventual condenação por tráfico privilegiado; 



    b.4) reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o recorrente está preso há mais de 12 meses, sem que fosse realizado qualquer ato de instrução, e que a primeira audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o dia 19/05/2025;



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Recurso em Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Prisão preventiva. Custódia cautelar devidamente fundamentada. Quantidade de drogas apreendidas. Precedentes. Alegado excesso de prazo. Inocorrência. Cronologia de eventos processuais que demonstra o regular processamento da ação penal. Desídia do órgão judicial ou demora injustificada por parte do Judiciário não configuradas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que no caso em exame, como bem asseverou o Superior Tribunal de Justiça, a segregação cautelar está devidamente fundamentada. Cito o seguinte trecho do ato impugnado:



    Consoante se extrai dos autos, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 2 buchas de maconha, 53 pedras de crack e 44 pinos de cocaína. Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.



    Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Ainda, quanto à alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente